Tribunal: TJMT
Processo: 0011490-60.2005.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011490-60.2005.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 280.623.299-68 (EMBARGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INDICAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS E TEMPORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A tese arguida em sede de Embargos de Declaração quanto à análise/indicação dos marcos legais e temporais não foi apresentada em momento processual oportuno (Apelação), tratando-se, pois, de inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede recursal.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Dje 20/03/2019).

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Várzea Grande, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0011490-60.2005.811.0002, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado, quanto à indicação dos marcos temporais, bem como no ônus da sucumbência.

Argumenta que o RE n° 1.340.553-RS, no qual se fundamentou o acórdão, indica a necessidade de delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem dos prazos. Todavia, o acórdão foi omisso, eis que deixou de delimitar de forma precisa o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Igualmente, sustenta que não há manifestação no acórdão atacado quanto ao pedido de afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada (ID. 87787464).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 89217998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso presente, razão parcial assiste ao embargante, quanto à alegada omissão no julgado.

Analisando o acórdão atacado e as razões recursais do embargante, verifico que de fato há omissão quanto à apreciação do pleito de afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

Dessa forma, passo novamente à análise da insurgência recursal, que se restringe, tão somente, em verificar o afastamento ou não do ônus da sucumbência ao apelante/embargante.

Conforme pode ser observado nos autos, apesar de devidamente citado, o executado/embargado deixou de efetuar o adimplemento voluntário do débito, sendo o feito arquivado provisoriamente, em razão do pleito de suspensão para fins de se localizarem bens penhoráveis.

Reconhecida a prescrição intercorrente, alegada em sede de exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
condenou o embargante/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4°, III, do CPC.

Ocorre que, de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da execução ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas decorrentes.

Na hipótese, verifico que quem deu causa à execução foi o executado/embargado e, não obstante tenha apresentado exceção de pré-executividade, o feito foi extinto ante ao reconhecimento da prescrição intercorrente decorrente da ausência de bens passíveis de penhora.

Nesse diapasão, importa destacar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de arquivamento provisório do feito por ausência de bens suscetíveis de penhora, não infirma a existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, mormente com presunção de certeza e liquidez do título executivo, além da inadimplência do devedor.

Assim, não pode o devedor se beneficiar pelo não cumprimento de sua obrigação, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Ademais, em se tratando de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento da prescrição, nesta hipótese, não atrai o ônus da sucumbência para o exequente. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – REsp: 1769201-SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 12/03/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: DJE 20/03/2019). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que bão cumpriu oportunamente com a sua obrigação.
Precedentes. 2. Hipóteses em que, extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora da demanda e, por consequinte, que objete algum proveiro econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios. 3. Inocorrência de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o art. 90 do CPC, pois o ente fazendário apenas concordou com fato que ocorreu no curso processual (prescrição intercorrente). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ – AgInt no REsp: 1823309 RS 2019/0185706-9, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 04/03/2021). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.
1. “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/03/2019).
2. Tal entendimento pe aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos. 3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. 4. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – REsp: 1834500 PE 2019/0254732-3, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Dje; 20/09/2019). (Destaquei)

De outra banda, no que se refere à alegada omissão quanto à delimitação, de forma precisa, do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, tal não merece prosperar.

Isso porque a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, no que se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o acórdão atacado indicou claramente os marcos legais relacionados à suspensão ao arquivamento provisório do feito e a ocorrência da prescrição intercorrente. Vejamos:

“Colhe-se dos autos que o Município de Várzea Grande busca a execução da
CDA 3.774/2004, distribuída em 29/12/2005 (ID. 2618435), operando-se a citação da parte executada, por carta com aviso de recebimento, em 17/08/2007 (ID 2618544)
.

Não ocorrendo o adimplemento voluntário do débito, em busca de bens penhoráveis, o Apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo devidamente intimado acerca da suspensão do curso da execução, bem como que
após o decurso do prazo de 01(um) ano os autos seriam arquivados provisoriamente (ID 2618597), nos termos do artigo 40, § 1° e § 2° da Lei n° 6.830/80.

Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer manifestação do Apelante, o Juízo
a quo
procedeu a intimação da intimada para promover a movimentação processual,
conforme se observa no ID. 2618599, quando novamente pugnou a Fazenda Pública pela suspensão do feito em 24/09/2015 (ID 2618600).
” (ID. 80763969 – Destaquei).

Ademais, importa registrar que os argumentos apresentados pelo embargante quanto à necessidade de se fundamentar os marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional não foram aventados nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019). (Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Isto posto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios, retificando o Acórdão ora atacado, para dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021